Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ART. 510 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZO. CARÁTER DILATÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. NOMEAÇÃO DE PERITO. HIPÓTESE QUE DEVE SER AVALIADA PELO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “[s]ão dilatórios os prazos a respeito dos quais pode haver alteração ou prorrogação por convenção das partes ou por determinação do juiz” (in Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020). 1.1. Considerando que o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe que cabe ao magistrado fixar prazo para que as partes apresentem pareceres ou documentos elucidativos, há de se reconhecer seu caráter dilatório.
2. Ainda que se pudesse reconhecer a alegada intempestividade na forma pretendida pela agravante, tal hipótese não conduziria à imediata apuração no valor locatício do imóvel nos termos por ela apresentados, cabendo ao magistrado, se assim entendesse, nomear perito, nos exatos termos do art. 510 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.